Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Justifica-se a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, quando se trata de réu reincidente, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, além de ostentar antecedentes.
2. O artigo 44, § 3o, do Código Penal autoriza, excepcionalmente, ao Magistrado deferir a substituição ao reincidente, desde que não se trate de reincidência específica e a medida seja socialmente recomendável. No caso, apesar de não se tratar de reincidência específica, os crimes anteriormente praticados pelo apelante, aptos a caracterizarem os antecedentes e a reincidência, foram mais graves que o atual, de forma que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é socialmente recomendável.
3. Recurso desprovido.